Tribunal: TJDFT
Processo: 0058585-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0058585-32.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: JAYME GONCALVES FILHO DESPACHO Intime-se a recorrente ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX para que se manifeste sobre o documento de ID 15717169, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024